Tribunal: TJBA
Processo: 8102624-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102624-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: VALTER LUIS DANTAS ORNELLAS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE ALEGADAS OMISSÕES. LIBERDADE CONTRATUAL E PADRÃO DE MERCADO. PRECEDENTES VINCULANTES. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. FINALIDADE INTEGRATIVA E ACLARATÓRIA DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

PROCESSO N.º 8102624-07.2022.8.05.0001

ANO: 2025

SÚMULAS E PRECEDENTES UTILIZADOS: CPC, ART. 1.022; STJ, EDcl no REsp 1.104.900/SP; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.775.471/SP

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Sul América Companhia de Seguro Saúde
contra o v. Acórdão que, ao julgar Apelação Cível,
deu parcial provimento ao recurso do consumidor/Apelado
, negando provimento ao recurso da ora Embargante.

A embargante sustenta a ocorrência de
omissões
no acórdão, alegando ausência de enfrentamento de argumentos relacionados à
legalidade do reajuste com base em padrão de mercado
, à
liberdade contratual
, ao
consequencialismo
, à atuação de
auditorias independentes
e à
inobservância de precedentes vinculantes
.

Requereu o acolhimento dos embargos com o fim de
suprir as omissões apontadas
e para fins de
prequestionamento
. O embargado apresentou
contrarrazões
, pugnando pela
rejeição do recurso horizontal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verificar a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC
— notadamente
omissão
— no acórdão proferido em Apelação Cível, quanto à análise de fundamentos relativos à liberdade contratual, padrão de mercado, atuação de auditorias e precedentes obrigatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos foram interpostos de forma
tempestiva
, e estão presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem
natureza integrativa e aclaratória
, destinando-se a sanar
omissão, obscuridade ou contradição
no julgado, nos termos do
art. 1.022 do CPC
. Não se prestam ao
reexame de matéria já enfrentada
ou à
manifestação genérica para fins de prequestionamento
, salvo nos limites da função integrativa.

O acórdão embargado
examinou todos os pontos relevantes à controvérsia
, com destaque para a
ausência de base atuarial idônea
nos reajustes contratuais praticados, além da
violação dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação
, previstos no
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
.

Os fundamentos suscitados pela embargante — como
liberdade contratual
,
auditorias externas
e
prevalência de padrões de mercado
—
foram considerados implícita ou explicitamente no julgamento
, sendo
incapazes de infirmar a conclusão jurídica adotada
.

Ademais, não há violação ao
art. 489, § 1º, do CPC
, uma vez que a fundamentação do acórdão é clara, coerente e suficiente ao deslinde da controvérsia, não estando configurada nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Os embargos de declaração têm finalidade exclusivamente integrativa, não se prestando à rediscussão de fundamentos já enfrentados pela decisão embargada."

"2. A ausência de enfrentamento específico de argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada não caracteriza omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 489, §1º, e 1.022

CDC, arts. 4º, 6º, III, e 39, V

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no REsp 1.104.900/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., j. 19.02.2013

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.775.471/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 23.09.2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
8102624-07.2022.8.05.0001
,
da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
e, como Embargado,

VALTER LUIS DANTAS ORNELLAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07